Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-96.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA RESCISÓRIA No 1011923-96.2018.8.11.0000
RECORRENTES: VALMIR FERREIRA E OUTROS
RECORRIDOS: ALI SAID KARFAN & MARINALVA RODRIGUES MIRANDA KARFAN
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto com pedido de efeito suspensivo por VALMIR FERREIRA E OUTROS com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 97357478):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE JULGA AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO INTERESSADO SEM A PRESENÇA DO RÉU DA AÇÃO ORIGINÁRIA – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO – DECURSO DO PRAZO DE DECENAL DE DOIS ANOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Tratando-se de ação rescisória ajuizada por terceiros juridicamente interessados, tanto o autor quanto o réu da ação originária devem integrar o polo passivo da ação rescisória. Precedentes. Neste caso, os Agravantes não demandaram o Réu do processo originário, muito embora tenha sido ele a pessoa responsável pelo loteamento e alienação das frações da área de terra objeto da lide.
2- De acordo com o STJ, a propositura de ação rescisória sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário somente comporta correção até o prazo decadencial de dois anos. Após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. (EREsp 676.159/MT).
3- Conforme orientação da Corte Superior, “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1683623/MG). No caso, o vício é insanável, pois se trata de litisconsórcio passivo necessário; logo, não há falar em ofensa ao princípio da primazia do julgamento do mérito”. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – AR n. 1011923-96.2018.8.11.0000, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 05/08/2021).
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 8o, 64, § 1o, 115, parágrafo único, e 967, II, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) só os recorridos foram beneficiados pela decisão rescindenda, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário; (b) é dispensada a presença de Paulo Pereira Ramos no polo passivo da lide rescisória, visto que foi sucumbente na lide originária; devendo figurar no polo passivo da demanda tão somente aqueles que foram beneficiados pelo pronunciamento judicial; (c) os terceiros interessados podem propor a ação rescisória, como é o caso dos autos; (d) os recorrentes souberam da ação principal após o trânsito em julgado, porque foram feitas várias tentativas do oficial de justiça para intimar a pessoa de Paulo Pereira Ramos para o cumprimento do mandado de imissão de posse em favor dos recorridos. Desse modo, se deve respeitar o interesse coletivo sobre o particular, diante do julgamento da primazia e mérito, não devendo ser aplicado o prazo decadencial, por ser erro sanável; e (e) deve ser declarada a incompetência do juízo - a decisão rescindenda, deveria ser proferida pelo juízo da vara especializada de direito agrário e não da 4o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, uma vez que se trata de litigio coletivo e rural.
Recurso tempestivo (id. 100280987).
Contrarrazões (id. 104641961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, as partes recorrentes alegam que: (a) é dispensada a presença de Paulo Pereira Ramos no polo passivo da lide rescisória, visto que foi sucumbente na lide originária, devendo figurar no polo passivo da demanda tão somente aqueles que foram beneficiados pelo pronunciamento judicial; (b) que os recorrentes souberam da ação principal após o trânsito em julgado, porque foram feitas várias tentativas do oficial de justiça para intimar a pessoa de Paulo Pereira Ramos para o cumprimento do mandado de imissão de posse em favor dos recorridos. Desse modo, se deve respeitar o interesse coletivo sobre o particular, diante do julgamento da primazia e mérito, não devendo ser aplicado o prazo decadencial, por ser erro sanável; e (c) só os recorridos foram beneficiados pela decisão rescindenda, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Na hipótese, os Autores promoveram esta Ação Rescisória apenas em face de Ali Said Karfan e Marinalva Rodrigues Miranda Karfan, autores da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos onde foi proferida a sentença que visam rescindir; entretanto, não demandaram contra o Sr. Paulo Pereira Ramos, muito embora fosse ele o Réu naquele processo e, ao que se extrai da cópia integral da Ação Reivindicatória no. 38318-97.2010.8.11.0041, a pessoa responsável pelo loteamento e alienação das frações da área de terra objeto da lide.
(...) Conforme se depreende do relatado, a Ação Rescisória foi ajuizada por terceiros juridicamente interessados, cuja legitimidade é assegurada pelo artigo 967, inciso II, do CPC e, assim sendo, é imprescindível a presença tanto do autor quanto do réu da lide originária no polo passivo desta Ação.
Logo, o polo passivo não está corretamente formado, o que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.
Não se olvida que, nos termos do artigo 115, Parágrafo único, do CPC, em casos de litisconsórcio passivo necessário, o Julgador pode determinar, de ofício, que o Autor da demanda requeira a citação de todos aqueles que devem ser litisconsortes.
Entretanto, ainda que a norma adjetiva autorize o saneamento da irregularidade com a emenda da petição inicial, o prazo decadencial para chamar o litisconsorte para integrar ação já se esgotou.
Com efeito, a ordem de emenda da inicial e citação do Sr. Paulo Pereira Ramos, a fim de obstar a extinção do feito sem resolução do mérito já não é mais possível, haja vista que transcorreu o prazo de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença rescindenda.
(...) A sentença rescindenda transitou em julgado em 06/06/2018, de forma que é inevitável a extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação, diante da falta de citação do litisconsórcio necessário
(...) Com essas considerações, diante da deficiência na formação da lide, haja vista a falta de indicação de todos que deveriam compor o polo passivo, bem como da impossibilidade de retificação deste vício depois do transcurso do prazo decadencial de 02 (dois) anos, imperioso o reconhecimento de falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito
(...) De volta às insurgências dos Agravantes, de início, deve ser registrado que, conforme orientação da Corte Superior, “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1683623/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021)”. (id. 92197955) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESÍDIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. (...).
4. "A propositura de ação rescisória sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário somente comporta correção até o prazo de dois anos disciplinado pelo art. 495 do CPC. Após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito" (EREsp 676.159/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2010, DJe 30/03/2011).
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”. (AgInt no AREsp 1706961/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 24/03/2021). (g.n)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 495 DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DO INCRA DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF.
1. É firme o entendimento desta Corte de que nas Ações Rescisórias devem participar, em litisconsórcio unitário, todos que foram partes no processo cuja sentença é objeto de rescisão, e que a sua propositura sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário, somente comporta correção até o prazo de dois anos disciplinado pelo art. 495 do CPC/1973, uma vez que, após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Agravo Interno do INCRA desprovido, em conformidade com o parecer do MPF”. (AgInt nos EDcl no AREsp 299.670/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). (g.n)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES. PRAZO REDUZIDO DO ART. 1.238 DO CC/02. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ANALISADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ARTIGO SEM CONTEÚDO NORMATIVO. SÚMULAS NoS 282 E 284 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. Consoante orientação desta Corte, em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito. Precedentes.
3. (...).
6. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1683623/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 8o e 115, parágrafo único, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ausência de interesse recursal
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 927, II, do CPC, ao argumento de que o terceiro juridicamente interessado tem legitimidade para propor ação rescisória.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que os recorrentes são carecedores de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois o acórdão recorrido reconheceu que a rescisória foi ajuizada por terceiros juridicamente interessados.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 64, § 1o, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto as partes recorrentes apesar de apresentarem nas razões do excepcional a controvérsia de incompetência do juízo para processar o feito da ação reivindicatória, não demonstraram de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo não há no recurso especial fundamento acerca do pedido e consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça